Tribunal: TJDFT
Processo: 0002954-63.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002954-63.2018.8.07.0019 RECORRENTE: ANTONIO SOMBRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSUMADO E TENTADO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADES. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO OU CONTINUADO. DELITOS DE DIFERENTES ESPÉCIES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. As materialidades e autorias do crime de receptação, bem como o dolo consistente na ciência de que os bens recebidos, ocultados e transportados eram de origem criminosa, estão comprovados nos autos e evidenciam-se pelas circunstâncias do delito. 2. Desfavoráveis aos ora apelantes as circunstâncias fáticas relacionadas à apreensão dos dois veículos relacionados na denúncia, principalmente em razão de um dos acusados ter sido preso em flagrante na posse do bem de origem criminosa, demonstrando o seu dolo em adquirir e ocultar coisa que sabia ou deveria saber ser produto de crime; e das demais provas apontarem no sentido de que a aquisição, ocultação e transporte do outro veículo apreendido nos autos (também de procedência ilícita) foi acertada entre os dois apelantes, sendo que o corréu era, ainda, o destinatário do citado automóvel na cidade de Barreiras/BA. 3. Evidenciada a comprovação do vínculo subjetivo dos apelantes com os referidos veículos, produtos de crimes, diante do conjunto probatório produzido nos autos, devendo ambos serem condenados pelo crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal). 4. O artigo 311 do Código Penal estabelece que incorre no crime nele previsto quem adultera ou remarca qualquer sinal identificador de veículo, sendo a placa do automóvel um destes sinais, razão pela qual a manutenção da condenação dos apelantes também pelos crimes previstos no artigo 311 do Código Penal (consumado e tentado) é a medida de rigor. 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. 6. Não há falar em crime único ou continuado entre o delito de receptação e os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posto tratarem-se de delitos de espécies diferentes e cometidos em momentos distintos. 7. Entretanto, a regra insculpida no artigo 71, “caput”, do Código Penal, deve ser reconhecida entre os delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, consumado e tentado, haja vista que cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, sendo que, em se tratando de dois crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena do mais grave (consumado). 8. Recursos parcialmente providos. No recurso especial, sem a indicação de dispositivo legal violado, o recorrente defende a tese jurídica de que as provas dos autos foram valoradas de forma indevida. Salienta que inexistem provas que apontem para qualquer vínculo entre ele e os fatos referentes ao imóvel locado no Riacho Fundo e ao veículo apreendido na localidade, objeto dos supostos ilícitos penais, pugnando pela absolvição. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT. Outrossim, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, apontando o quantitativo elevado das penas que lhe foram impostas, sem a devida fundamentação; b) artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, sustentando se tratar de hipótese de crime único ou continuado, não se aplicando o concurso material. Suscita a existência de dissídio interpretativo quanto à matéria a discorrida na alínea “a”, apresentando, também, julgados do TJDFT. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese jurídica de que as provas dos autos foram valoradas de forma indevida, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AgInt no AREsp 1577023/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020. Ademais, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 59, 68, 70 e 71, todos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, vale citar: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REVISÃO POSSÍVEL EXCEPCIONALMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU PATENTE DESPROPORCIONALIDADE. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se presta o recurso especial, via de regra, à revisão da dosimetria da pena fixada pelas instâncias ordinárias, a teor do disposto na Súmula 7/STJ, salvo quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica, admitindo-se, excepcionalmente, a revisão do quantum fixado pelas instâncias ordinárias nos casos de patente desproporcionalidade. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a expressiva quantidade de cigarros apreendidos constitui fundamento idôneo, apto, portanto a justificar a exasperação da pena-base, não sendo a via estreita do especial, de qualquer modo, adequada à revisão do julgado, a teor da Súmula 7/STJ. 3. É assente, ainda, que inexiste um critério puramente aritmético na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância judicial desfavorável à luz da proporcionalidade motivada, consoante seu prudente arbítrio. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1661280/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Não há como reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de estelionato, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois são infrações penais de espécies diferentes, que não estão previstas no mesmo tipo fundamental. Precedentes do STF e do STJ. 2. Recurso desprovido. (REsp 738337/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJ e 19/12/2005). No mesmo sentido da impossibilidade do reconhecimento da prática de crime único ou continuado entre o delito de receptação e os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor está a decisão monocrática proferida no HC 611469/SC (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/9/2020). Ademais, destaco que não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005